Tribunal: TJES
Processo: 5000422-90.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000422-90.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RONY RIBEIRO FERREIRA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000422-90.2025.8.08.0008

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.:
RONY RIBEIRO FERREIRA, MARIA BRAZ FERREIRA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
ALTERAÇÃO
EQUIVOCADA DE
TITULARIDADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

SENTENÇA
MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
RONY RIBEIRO FERREIRA, MARIA BRAZ FERREIRA,
que assim decidiu: “
Isso posto, CONFIRMO a Decisão de ID n.° 65012102, que concedeu os efeitos da antecipação da tutela de urgência e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial para: 1 – DETERMINAR, de forma definitiva, que a requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA proceda com a regularização da titularidade da conta de energia elétrica referente ao imóvel situado na Rua Thomas Furtado Araújo, nº 111, Bairro Colina, Barra de São Francisco/ES, Código de Instalação de n.° 0000172426 para o nome de MARIA BRAZ FERREIRA, ora requerente, bem como passe a enviar as faturas físicas para o endereço residencial da autora, devendo, ainda, se abster de proceder com a interrupção do fornecimento de energia, em decorrência dos débitos das faturas em aberto, relativas ao período em que se encontravam em nome do segundo requerido, para que a autora possa proceder com sua correta quitação. 2 – DETERMINAR que a requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA reemita as faturas de ID n.° 66554181, que constam em aberto e não quitadas, devidamente transferidas para o nome da autora, referentes ao período de maio/2024 a março/2025, além das faturas porventura geradas após o deferimento da medida liminar (ID n.° 65012102) e que se encontrem na mesma situação de irregularidade, expurgando-se os juros de mora e multas por atraso, cabendo à autora efetuar o pagamento dos valores principais do consumo. 3 – CONDENAR a requerida EDP ao pagamento a autora da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser atualizada com correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir da citação. Pari Passu, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, em face do segundo requerido RONY RIBEIRO FERREIRA, nos termos da fundamentação supra..
”

Em sede recursal (ID 15183054), em síntese, a recorrente/requerida alega a regularidade na alteração da titularidade,
com a solução administrativa do problema,
e, por consequência, inexistência de falha na prestação de serviço, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

A parte recorrida/requerente apresentou contrarrazões ao ID. 15183060, pugnando pela manutenção do julgado.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto pela ré, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso
.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal (ID 15183054), em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela
manutenção
do julgado proferido pelo juízo de primeiro grau.

A falha na prestação dos serviços da recorrente, no caso em tela, é inequívoca. Conforme consta do corpo do próprio reclama (fls. 04), o requerido Rony Ribeiro Ferreira solicitou a troca da titularidade para seu nome referente a Rua
Thomaz
Furtado Araújo, n. 111, Colina, Barra de São Francisco,
assinada pela pessoa de Josias Celestino Mendes, sem qualquer prova de mudança da posse ou da propriedade do bem.

Na verdade, o termo de solicitação fora
aparentemente
preenchido de forma equivocada por
Josias Celestino Mendes,
eis que o próprio requerido Rony Ribeiro Ferreira confirma em sua peça de defesa que pretendia a transferência para a sua titularidade a ligação junto a propriedade situada ao Córrego Margem do Rio Preto, estrada projetada, no distrito de Governador Lacerda de Aguiar, Zona Rural de Água Doce do Norte-ES.

Contudo, tal equívoco da corré, não ilide a falha da recorrente, que procedeu a transferência de titularidade sem qualquer cautela, eis que deveria ter se baseado em prova mínima de transferência da propriedade ou posse para sua efetivação.

Para agravar a situação, confirma que acabou desligando a energia da unidade, como tentativa de corrigir o equívoco, prejudicando ainda mais a autora.
Diferentemente do alegado em sede de recurso, o juízo não determinou a inexistência do débito em relação as faturas não quitadas, mas apenas a reemissão destas em nome da autora, com nova data de vencimento, sem a incidência dos encargos moratórios, para justamente não gerar enriquecimento sem causa
.

Dado o transtorno causado a recorrida, a mesma sofrera dano moral concreto, eis que ficara sem o fornecimento de energia elétrica por determinado período, bem essencial, e, ainda, face a todo o transtorno causado pela recorrente, que através de seus prepostos transferira a titularidade da unidade sem a devida cautela para terceira pessoa.

Assim, reputo razoável a quantia fixada de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de agosto de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)